Tribunal: STJ
Processo: 0010883-31.2013.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1982731 - PR (2020/0343916-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: RICARDO BENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
SANDRO MARCELO KOZIKOSKI - PR022729
ELENICE HASS DE OLIVEIRA PEDROZA - PR032339
ANA CLAUDIA LOPES DA SILVA - PR068523
MARCELA ALBUQUERQUE DA CUNHA - PR090511
EMBARGADO
: MULTIBRA FUNDO DE PENSAO
ADVOGADOS
: VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA -
PR093325
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR - DF061518
JULIO CESAR BROTTO - PR021600
CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
INTERES.
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
JULIO CESAR BROTTO - PR021600N
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar com o
entendimento dos anteriores declaratórios, os quais se conduziram pela
improcedência da ação, não servindo os embargos de declaração para tal
desiderato.
3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a pretensão de obter o
pagamento de complemento previdenciário não se sustentava ante a
particularidade de que houve o desligamento do plano antes de
preenchimento dos requisitos. Inclusive, não é a questão do desligamento que
afasta, em si, o direito ao complemento, mas o fato de que naquele momento
Documento eletrônico VDA51405696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d23a1efe-429f-4c18-91fb-e7898a983b20

específico (demissão) o autor não tinha preenchido os requisitos para sua
fruição e que, diante da ausência de manutenção de aportes ao plano, ficou
totalmente desvinculado deste.
4. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d23a1efe-429f-4c18-91fb-e7898a983b20

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1982731 - PR (2020/0343916-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: RICARDO BENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
SANDRO MARCELO KOZIKOSKI - PR022729
ELENICE HASS DE OLIVEIRA PEDROZA - PR032339
ANA CLAUDIA LOPES DA SILVA - PR068523
MARCELA ALBUQUERQUE DA CUNHA - PR090511
EMBARGADO
: MULTIBRA FUNDO DE PENSAO
ADVOGADOS
: VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA -
PR093325
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR - DF061518
JULIO CESAR BROTTO - PR021600
CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
INTERES.
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
JULIO CESAR BROTTO - PR021600N
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar com o
entendimento dos anteriores declaratórios, os quais se conduziram pela
improcedência da ação, não servindo os embargos de declaração para tal
desiderato.
3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a pretensão de obter o
pagamento de complemento previdenciário não se sustentava ante a
particularidade de que houve o desligamento do plano antes de
preenchimento dos requisitos. Inclusive, não é a questão do desligamento que
afasta, em si, o direito ao complemento, mas o fato de que naquele momento
Documento eletrônico VDA50588840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:17
Código de Controle do Documento: 7d40c067-14c7-4dae-a802-fef812212813

específico (demissão) o autor não tinha preenchido os requisitos para sua
fruição e que, diante da ausência de manutenção de aportes ao plano, ficou
totalmente desvinculado deste.
4. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RICARDO BENTO DOS
SANTOS contra acórdão que ostenta a seguinte ementa (fls. 1.058-1.059):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PREMISSA
EQUIVOCADA.
EFEITO
INFRINGENTE.
CABIMENTO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGULAMENTOS
POSTERIORES.
DATA
DO
DESLIGAMENTO.
INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DE
ELEGIBILIDADE. CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA.
1. "Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes
aos embargos de declaração, em situações excepcionais,
para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem
como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver
como consectário lógico a alteração da decisão.
Precedentes" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.984.966/PE,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJEN de
), hipótese que se amolda ao caso dos
24/6/2025
autos: não há falar na incidência das Súmulas 5/STJ e 7
/STJ porque todo o contorno fático necessário à correta
aplicação da lei e da jurisprudência estão delineados no
acórdão recorrido.
2. A relação existente entre as partes é de natureza
eminentemente contratual. Caso encerrado o vínculo
empregatício e, portanto, o recolhimento das contribuições,
sem que haja requerimento para manutenção no plano
APABA, não há como aplicar regulamentos posteriores ao
que vigiam no momento do desligamento.
3. O art. 17 da LC n. 109/2001 somente é aplicável aos
beneficiários que estão vinculados ao plano previdenciário,
o que não ocorre no caso dos autos, tendo o desligamento
se dado quando ainda não haviam sido cumpridos os
requisitos de elegibilidade.
4. Na hipótese de a relação entre as partes se encerrar sem
o cumprimento dos requisitos vigentes no regulamento
quando da cessação do vínculo, não há falar em benefício
complementar, nos termos do que dispõem os arts. 14, I, e
68 da LC n. 109/2001. Precedentes.
Embargos
de
declaração
acolhidos
com
efeitos
modificativos.

Documento eletrônico VDA50588840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:17
Código de Controle do Documento: 7d40c067-14c7-4dae-a802-fef812212813

Nas razões dos declaratórios, o embargante aduz que há omissão no
julgado, seja porque inobservada a nulidade do acórdão pela não aplicação plena da
legislação específica, seja porque aplicou regulamento revogado.
Traça argumentações de que o benefício é devido, visto o encerramento do
vinculo trabalhista não teria capacidade de encerrar a vinculação previdenciária.
Suscita que (fl. 1.082):

4.1 - A permanecer como está, o que não se espera, o
atual está em
das leis federais.
Decisum
Contra Legem
Igualmente rompeu a relação contratual, violando o
princípio de
. Carece, pois, de
Pacta Sunt Servanda
modificação o decisum atacado, eis que está contaminado
por premissas equivocadas adotadas a partir das teses e
pedidos inválidos do Embargado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para manter o
desprovimento do recurso especial e consequente entendimento de origem.
A parte embagada apresentou manifestação (fls. 1.089-1.100).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar com o
entendimento dos anteriores declaratórios, os quais se conduziram pela improcedência da
ação, não servindo os embargos de declaração para tal desiderato.
Nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro
material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, DJe de
.)
18/4/2024

O acórdão embargado foi claro ao consignar que seria caso de acolher os
anteriores aclaratórios com excepcional efeitos infringentes, visto que a pretensão de
Documento eletrônico VDA50588840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:17
Código de Controle do Documento: 7d40c067-14c7-4dae-a802-fef812212813

obter o pagamento de complemento previdenciário não se sustentava ante a
particularidade de que houve o desligamento do plano antes de preenchimento dos
requisitos. Vejamos:

Da detida leitura dos autos, verifica-se que o recorrido
desligou-se do banco em
, aposentou-se pelo
23/6/1998
INSS em 1o/7/2012 e buscou no HSBC – Fundo de Pensão,
em janeiro de 2013, o benefício proporcional diferido (fl.
641).
No Tribunal, reformando entendimento sentencial, o
colegiado entendeu que seria devida a concessão do
benefício, nos seguintes fundamentos:
[...]
Esse entendimento contraria a iterativa jurisprudência desta
Corte firmada no sentido de que os regimes de previdência
oficial e privado, ainda que complementares, são distintos e
regidos por normas diversa, sendo incabível a aplicação de
institutos
da
previdência
oficial
à
previdência
complementar, dada a sua autonomia (REsp 1.351.785/RS).
Cumpre esclarecer, além disso, que a tese firmada no
julgamento do REsp 1.435.837/RS, sob o rito dos
repetitivos, que trata do regulamento aplicável ao
participante de plano fechado de previdência privada,
considera o atendimento das condições previstas no
estatuto da entidade de previdência complementar e não
para a aposentadoria no regime geral. Vale lembrar que a
relação havida entre as partes é de natureza eminentemente
contratual.
Assim, encerrado o vínculo empregatício e, portanto, o
recolhimento das contribuições, sem que haja notícia nos
autos de requerimento para manutenção no plano APABA,
não há como aplicar regulamentos posteriores ao que
vigiam no momento do desligamento do recorrido.
É preciso frisar que o art. 17 da LC n. 109/2001 somente é
aplicável aos beneficiários que estão vinculados ao plano
previdenciário, o que não ocorre no caso dos autos, pois o
desligamento do recorrido ocorreu em 1998, quando ainda
não cumpria os requisitos de elegibilidade.
Diante disso, tendo sido encerrada a relação entre as partes
sem o cumprimento dos requisitos vigentes no regulamento
quando da cessação do vínculo, não há falar em benefício
complementar devido ao recorrido, nos termos do que
dispõem os arts. 14, I, e 68 da LC n. 109/2001.
A propósito, em precedente específico:
[...]
Na oportunidade, assim se manifestou a Min. Isabel
Gallotti em voto-vista:
A disposição contida no artigo 17, parágrafo único da LC
109/2001, mencionada pelas instâncias ordinárias, que
versa sobre aplicação das alterações regulamentares,
somente incide em relação àqueles que ainda possuem
algum vínculo com o plano previdenciário.
O desligamento do recorrido em 2001, sem cumprir os
requisitos de elegibilidade, sendo incontroverso que não
requereu a manutenção da inscrição no Plano e não pagou
a necessária contribuição mensal, impediu a aquisição do
pretendido direito ao benefício previdenciário.
Documento eletrônico VDA50588840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:17
Código de Controle do Documento: 7d40c067-14c7-4dae-a802-fef812212813

Noutros termos, sendo encerrada toda e qualquer relação
entre as partes e não tendo a parte completado os
requisitos vigentes no regulamento quando da cessação do
vínculo, não há que se falar em benefício complementar
devido à parte autora, o qual dependeria do cumprimento
dos requisitos de elegibilidade (LC 109/2001, art. 14,
inciso I e art. 68).
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
[...]
Ante o exposto, acolhendo os embargos de declaração com
excepcional efeitos modificativos para dar provimento ao
agravo interno e, consequentemente, dar provimento ao
recurso especial e julgar improcedente o pedido formulado
na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil.

Não obstante o embargante insista na alegação de que faz jus ao benefício,
o acórdão embargado, fazendo citação a precedente específicos à situação dos autos,
deixa delineado que não é a questão do desligamento do empregado que afasta, em si, o
direito ao complemento, mas o fato de que naquele momento específico (demissão) o
autor não tinha preenchido os requisitos para sua fruição e que, diante da ausência de
manutenção de aportes ao plano, ficou totalmente desvinculado deste.
Cumpre sempre reiterar que a previdência complementar tem como
fundamento a capitalização, por meio da acumulação de reservas, para garantir os futuros
benefícios, premissa que não fora observada pelo embargante.
A propósito, cito:

E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
HORAS
EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA LABORAL.
REFLEXO
NO
CÁLCULO
DO
BENEFÍCIO.
SUPERAVIT. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO
ATUARIAL. PRECEDENTES DO STJ. EXCLUSÃO DA
CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O STJ já decidiu, em recurso repetitivo, ser vedado o
repasse de abono ou vantagens para benefícios de
previdência privada em manutenção, notadamente a partir
da Lei Complementar n. 108/2001, a despeito de eventual
previsão regulamentar ou estatutária, pois a previdência
complementar tem como fundamento a capitalização, por
meio da acumulação de reservas, para garantir os futuros
benefícios.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende
que no regime de previdência privada não se admite a
concessão de benefício algum, sem a formação da prévia
fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial
dos planos de benefícios.
[...]
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50588840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:17
Código de Controle do Documento: 7d40c067-14c7-4dae-a802-fef812212813

(AgInt no REsp n. 2.150.929/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
.)
5/5/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS.
EXTENSÃO
AOS
APOSENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
FONTE
DE
CUSTEIO.
AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 736 DO STJ. VALOR DA CAUSA. PROVEITO
ECONÔMICO
ALMEJADO.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O STJ entende que não é possível a concessão de verba
não prevista no regulamento do plano de benefícios de
previdência privada, porquanto a concessão de benefícios
pela previdência complementar pressupõe a acumulação de
reservas para assegurar o custeio dos benefícios
contratados.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.853.746/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.)
6/6/2024

Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015, observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado.
Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE PIS
/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO.
PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (REsp n.
1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
22/10/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 2.481.778/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
.)
19/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
Documento eletrônico VDA50588840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:17
Código de Controle do Documento: 7d40c067-14c7-4dae-a802-fef812212813

DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E/OU
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso
aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.467/MG, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJEN de
.)
17/2/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir
omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.683.104/PR, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024
.)

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico
de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:17
Código de Controle do Documento: 7d40c067-14c7-4dae-a802-fef812212813

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 1.982.731 / PR
Número Registro: 2020/0343916-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108833120138160001 108833120138160001 16046232
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MULTIBRA FUNDO DE PENSAO
ADVOGADOS
: JULIO CESAR BROTTO - PR021600
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR093325
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR - DF061518
RECORRIDO
: RICARDO BENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
SANDRO MARCELO KOZIKOSKI - PR022729
ELENICE HASS DE OLIVEIRA PEDROZA - PR032339
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
ANA CLAUDIA LOPES DA SILVA - PR068523
MARCELA ALBUQUERQUE DA CUNHA - PR090511
INTERES.
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
Documento eletrônico VDA51384997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:09
Código de Controle do Documento: 543325d0-07a7-443d-bb61-17abfcde07cc

JULIO CESAR BROTTO - PR021600N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RICARDO BENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS CHECOZZI - PR010355
LILIANA ORTH DIEHL - PR034797
SANDRO MARCELO KOZIKOSKI - PR022729
ELENICE HASS DE OLIVEIRA PEDROZA - PR032339
ANA CLAUDIA LOPES DA SILVA - PR068523
MARCELA ALBUQUERQUE DA CUNHA - PR090511
EMBARGADO : MULTIBRA FUNDO DE PENSAO
ADVOGADOS
: VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR093325
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR - DF061518
JULIO CESAR BROTTO - PR021600
CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
INTERES.
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
JULIO CESAR BROTTO - PR021600N
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:09
Código de Controle do Documento: 543325d0-07a7-443d-bb61-17abfcde07cc